Tribunal: TJSP
Processo: 2111275-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111275-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é paciente ALVARO
MATOS FLORES e Impetrante WILLIAN HOLANDA DE MOURA, é impetrado MMJD
DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111275-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1.248
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2111275-22.2020.8.26.0000
Relator(a): XISTO ALBARELLI RANGEL NETO
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal
Voto: 1.248
Habeas Corpus. Paciente preso em flagrante trazendo em uma
cinta perto de DOIS KG DE COCAÍNA. Situação concreta a
justificar a prisão e a sua conversão em preventiva. Excesso de
prazo inocorrente, mormente porque designada a audiência de
instrução para data que se aproxima. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Willian Holanda de Moura, em favor do paciente Alvaro Matos Flores,
alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito da
1a Vara Criminal de Barueri-SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o paciente
está preso preventivamente desde 20 de novembro de 2019 acusado de tráfico de drogas e
que, até o momento, não houve sequer sua citação, o que caracteriza evidente
constrangimento ilegal por conta do excesso de prazo para formação da culpa.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, postulando já como medida liminar, o imediato
alvará de soltura.
A liminar foi indeferida a fl. 41/42.
Advieram informações da apontada autoridade coatora,
explicando o sucedido, bem assim que a audiência de instrução e julgamento já está
designada para data próxima, qual seja, 23/06/2020.
Em seu parecer a PGJ foi pela denegação da ordem (fl.
50/55).
Eis o relatório.
Não vejo razão para a concessão pretendida. Explico.
De proêmio, convém ressaltar que o crime de tráfico de
drogas imputado ao paciente é equiparado aos hediondos, ainda que não cometido com
violência ou grave ameaça, sendo a concessão de liberdade provisória, em tal situação,
medida excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111275-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1.248
3
O fato de o paciente ter sido preso ao que consta - com uma
cinta abdominal onde estavam escondidos 02 tabletes contendo crack (1990 gramas), é um
indicativo de que ele faz da atividade criminosa hedionda seu meio de vida, colocando em
evidente risco a ordem pública.
Quanto ao alegado excesso de prazo, cumpre anotar que a
legislação processual penal não prevê prazo máximo para a formação da culpa, apenas
lapsos isolados para a execução dos atos que antecedem o julgamento do processo, os
quais, no entanto, não são peremptórios, ao contrário, servem como parâmetro geral para o
encerramento da instrução criminal e admitem flexibilização, segundo critérios de
razoabilidade e levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto.
Além do mais, não se observa desídia do juízo para atraso do
processo que, bem ou mal, já tem a instrução designada para o próximo dia 23.
Logo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro, por ora,
o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, nem qualquer outra ilegalidade no
que tange à prisão cautelar do paciente.
Por fim, não se cogite aplicar a recomendação 62 do CNJ, já
que, como se sabe, prescinde de verificação de risco concreto, não demonstrado nesta
situação como de resto bem observado pelo juízo nas suas informações.
Por este voto, então, DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR